Tribunal: TJES
Processo: 5003643-15.2025.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Bancários
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003643-15.2025.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.

APELADO: TEREZINHA DALTIO CASOTTI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DO PIX. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MECANISMO ESPECIAL DE DEVOLUÇÃO (MED). DEMORA INJUSTIFICADA NO BLOQUEIO DE VALORES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CULPA CONCORRENTE. REDUÇÃO DO DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação de Conhecimento com pedido de reparação de danos ajuizada em face de instituição de pagamento, em decorrência de fraude bancária ("golpe do Pix") perpetrada por terceiro via aplicativo de mensagens. A Autora busca a condenação da Instituição Financeira recebedora ao ressarcimento dos valores transferidos e indenização por danos morais, fundamentando a pretensão na falha do dever de vigilância e na ineficiência do bloqueio de ativos após a comunicação do ilícito. A Sentença julgou procedentes os pedidos, condenando a ré ao pagamento de R$ 4.300,00 (quatro mil e trezentos reais) por danos materiais e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há 3 questões em discussão: (I) definir se a Instituição Financeira recebedora possui legitimidade passiva para responder por danos decorrentes de fraude praticada por terceiro através de conta mantida em sua plataforma; (II) estabelecer se a demora na implementação do Mecanismo Especial de Devolução (MED) e a falha na fiscalização da abertura de contas configuram falha na prestação do serviço e fortuito interno; (III) determinar se a conduta da vítima caracteriza culpa concorrente apta a reduzir o quantum indenizatório extrapatrimonial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Instituição Financeira detém legitimidade passiva quando a causa de pedir reside na falha do dever de vigilância e segurança na abertura de conta por terceiros e na ineficiência dos mecanismos de bloqueio de valores.

4.
As Instituições Financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme a Súmula n.º 479 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

5.
A ausência de demonstração da higidez nos procedimentos de abertura e manutenção de conta utilizada para fins ilícitos caracteriza defeito na prestação do serviço.

6.
A inobservância do bloqueio imediato de valores após a comunicação de fraude, descumprindo o rito do Mecanismo Especial de Devolução (MED) previsto na Resolução n.º 1/2020 do BACEN, gera o dever de indenizar pela perda da chance de recuperação do numerário.

7.
A demora injustificada de cinco dias para concluir a análise de suspeita de fraude via Pix subverte a finalidade protetiva das normas regulamentares e viabiliza a evasão de divisas pelo fraudador.

8.
A falta de diligência mínima do consumidor ao realizar transferências para desconhecidos configura culpa concorrente, autorizando a redução do valor da indenização por danos morais em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.
A falha da Instituição Financeira em implementar o bloqueio imediato de valores via MED, após a comunicação de fraude pelo consumidor, configura defeito na prestação do serviço e gera responsabilidade objetiva por fortuito interno.

2.
A negligência do consumidor ao realizar transações bancárias sem as cautelas devidas caracteriza culpa concorrente, justificando a mitigação do quantum indenizatório moral.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 85, §2º; Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Resolução BACEN n.º 1/2020, arts. 41-C, II e 41-D, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n.º 479.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5003643-15.2025.8.08.0030

RECORRENTE: PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

ADVOGADO: LOHANA DE LIMA CALCAGNO

RECORRIDA: TEREZINHA DALTIO CASOTTI

ADVOGADO: ALTAMIRO RIBEIRO DE MOURA - OAB ES24089-A

VOTO

PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.
formalizou a interposição do presente
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
(id. 18508473), em razão da
SENTENÇA
(id. 18508472) proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE LINHARES - ES
, que, em sede de
AÇÃO DE CONHECIMENTO C/C PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS
ajuizada em desfavor do
PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.
, cujo
decisum
julgou procedente a pretensão autoral para condenar a Requerida ao pagamento de R$ 4.300,00 (quatro mil e trezentos reais) a título de danos materiais e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, em virtude de fraude bancária ("golpe do Pix") sofrida pela Recorrida, além de ter fixado os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil.

Irresignada, a Recorrente sustenta
,
Preliminarmente
: sua ilegitimidade passiva, por figurar apenas como conta destino e meio de pagamento, sem participação no golpe.
No mérito
, alega:
(I)
a ocorrência de fortuito externo, uma vez que a fraude foi perpetrada por terceiros via WhatsApp;
(II)
inexistência de falha na prestação do serviço, alegando que seus sistemas são seguros e que o procedimento do Mecanismo Especial de Devolução (MED) foi processado, restando infrutífero por ausência de saldo;
(III)
a ausência de danos morais indenizáveis ou, subsidiariamente, a necessidade de redução do
quantum
fixado.

Contrarrazões
apresentadas (id. 18508475), pugnando pela manutenção da Sentença.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade recursal, passo ao exame das irresignações deduzidas no Recurso de Apelação Cível.

I - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Ab initio,
a Recorrida alega subsistir sua ilegitimidade passiva, sob o fundamento de ser apenas o meio de pagamento dos valores frutos do ilícito praticado por terceiro, não possuindo responsabilidade jurídica com a lide.

Sucede, contudo, que a causa de pedir fundamenta-se na suposta falha do dever de vigilância e segurança da Recorrente ao permitir a abertura de conta por terceiro, o que permitiu a prática do ilícito em questão, e na ineficiência do bloqueio de valores assim que informada pela Recorrida sobre a existência do golpe sofrido.

Nesse contexto, uma vez que o cerne da discussão é o defeito no serviço prestado pela Recorrente ao permitir a abertura de conta por terceiro sem tomar os devidos cuidados, além da sua demora no bloqueio dos valores frutos do ilícito, torna-se a legitimidade passiva da Recorrente factível.

Isto posto, REJEITO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.

II - DO MÉRITO

Cinge-se a controvérsia em aferir a responsabilidade civil da Instituição Financeira recebedora pelos danos decorrentes de fraude proveniente do meio de pagamento Pix e a adequação dos valores indenizatórios.

Conforme estabelece a
Súmula n.º 479 do

Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
que baseia-se na teoria do risco do empreendimento, segundo a qual quem aufere lucros com uma atividade deve arcar com os riscos a ela inerentes, incluindo falhas de segurança que permitam a atuação de fraudadores.

Nestes termos, conquanto a responsabilidade da Recorrente não derive diretamente do estelionato perpetrado por terceiro via aplicativo de mensagens, o dever de indenizar da Instituição Financeira reside na falha do dever de vigilância quanto à idoneidade de seus usuários, sobretudo, na injustificada demora em adotar medidas eficazes de bloqueio e recuperação dos valores oriundos do ilícito.

No caso em tela, a tese de exclusão de responsabilidade por fato de terceiro não prospera, porquanto não logrou êxito em demonstrar a higidez de seus mecanismos de controle e segurança no procedimento de abertura da conta que originou o prejuízo suportado pela Recorrida.

Ademais, mesmo diante do golpe sofrido pela Recorrida, a Instituição Financeira negligenciou a aplicação do Mecanismo Especial de Devolução (MED), previsto na Resolução n.º 1/2020 do BACEN, cujo Ato Normativo determina, em seus artigos 41-C, inciso II, e 41-D, inciso II, a obrigatoriedade do bloqueio imediato dos ativos após o pedido de devolução em transações via Pix,
ipsis litteris
:"

Art. 41-C. As devoluções no âmbito do Mecanismo Especial de Devolução serão iniciadas pelo participante prestador de serviço de pagamento do usuário recebedor:

[...]

II - por solicitação do participante prestador de serviço de pagamento do usuário pagador, por meio do DICT, nos casos em que:

a) o prestador de serviço de pagamento solicitante identifique conduta supostamente fraudulenta ou
receba uma reclamação do usuário pagador
;

b) tenha ocorrido falha operacional nos sistemas do prestador de serviço de pagamento do usuário pagador; ou

c) sejam configuradas as hipóteses previstas no art. 41-B, caput, inciso III.

[...]

Art. 41-D. As devoluções de que trata o inciso II do art. 41-C, quando decorrentes de fundada suspeita de fraude:

II -
implicarão o bloqueio imediato
, na conta transacional do usuário recebedor, dos valores cuja devolução é solicitada, ou, sendo menor, do valor correspondente ao saldo nela disponível.

Na espécie, o arcabouço probatório revela que a fraude foi consumada em 16/10/2024, fato este corroborado pelos demonstrativos de transação via Pix (Ids. 18508452 a 18508455), bem como que a Recorrida diligenciou a comunicação à Instituição Financeira no mesmo dia, contudo, a Recorrente postergou a conclusão da análise do MED para 21/10/2024, cujo comportamento negligente subverteu a finalidade protetiva das normas do BACEN, eis que o injustificado lapso temporal permitiu a evasão dos valores pelo fraudador, inviabilizando a recuperação do numerário pela consumidora, não sendo possível eximir a Recorrente do dever de indenizar, eis que a recuperação do numerário não foi possível em decorrência da sua atuação morosa em aplicar o Mecanismo Especial de Devolução (MED).

Noutro viés, quanto aos
danos morais
, assiste razão parcial a Recorrente, embora o dano extrapatrimonial esteja consubstanciado pela privação de recursos pela Recorrida hipossuficiente, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se dissonante com a gravidade moderada da ofensa.

Isto porque, embora a Instituição Financeira não tenha logrado êxito em comprovar uma das causas excludentes prevista no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, a Recorrida não agiu com diligência no caso em apreço
.

Por conseguinte, a análise detida do conjunto probatório revela uma concausa para o evento danoso. De um lado, sobressai a conduta da Recorrida, que não observou o dever de diligência mínima esperado em situações dessa estirpe. Lado outro, a Instituição Financeira não logrou êxito em demonstrar a higidez dos padrões de segurança para a abertura de contas bancárias — ônus que lhe incumbia por força do risco da atividade —, tampouco comprovou a adoção de medidas imediatas e eficazes após a solicitação de recuperação dos valores, evidenciando a culpa concorrente da vítima e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, revelando-se imperiosa a redução da indenização por danos morais para o patamar de
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
.

Isto posto,
conheço do presente Recurso de Apelação Cível e, no mérito, confiro parcial provimento
, reformando a Sentença Recorrida, apenas e tão somente para reduzir o valor arbitrado a título de dano moral, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.06.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.